Tribunal: TJSP
Processo: 1050746-21.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado vício quanto à determinação de fornecimento de medicamento somente a

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado vício quanto à determinação de fornecimento de medicamento somente a partir do efetivo registro na ANVISA. Desacolhimento. Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria já bem apreciada. Estrita observância do decidido no recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 990). Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.